Tribunal: TCU
Processo: 039.363/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva, em face do Acórdão 1454/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. AROLDO CEDRAZ) (Peça 8), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente acórdão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.